Tribunal: STF
Processo: RE 327143
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
MATÉRIA DE FATO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LV.
DECISÃO FUNDAMENTADA. C.F., art. 93, IX.
I. - Acórdão assentado na prova: impossibilidade do seu
reexame em sede de recurso extraordinário.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: a ofensa direta, no caso, seria a normas processuais,
infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
III. - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige,
no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de
seu convencimento. A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, mesmo porque a decisão com motivação
sucinta é decisão motivada (RTJ 73/220).
IV. - Agravo não provido.